Tribunal: TJMT
Processo: 1000198-03.2020.8.11.0013
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000198-03.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURO CELSO VIEIRA - CPF: 961.768.730-53 (APELADO), DAVI FERRONATO PEDRO - CPF: 009.778.281-58 (ADVOGADO), RAFAEL ALENCAR CANTAO - CPF: 697.639.091-04 (ADVOGADO), ROSANGELA PUHL - CPF: 997.095.030-49 (APELADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAVI FERRONATO PEDRO - CPF: 009.778.281-58 (ADVOGADO), MAURO CELSO VIEIRA - CPF: 961.768.730-53 (APELANTE), RAFAEL ALENCAR CANTAO - CPF: 697.639.091-04 (ADVOGADO), ROSANGELA PUHL - CPF: 997.095.030-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS REQUERENTES PARCIALMENTE PROVIDO E DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

E M E N T A

III) EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

– ATO ILÍCITO PRATICADO PELA REQUERIDA – DEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - JUROS DE MORA A INCIDIR NO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO - MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
RECURSO DOS REQUERENTES – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA – PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Tendo em conta que os requerentes, ora apelados, comprovaram o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora segunda apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.
Já no que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora, a ser acrescido no valor da indenização por danos materiais, incidir a partir da citação, assiste razão à requerida, ora apelante, haja vista que, tratando-se de relação contratual, somente após ajuizada a ação e citado validamente a parte adversa é que será considerada em mora.

3.
Acerca do
“quantum”
da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
MAURO CELSO VIEIRA
e
ROSANGELA PUHL
e o segundo por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de n.o 1000198-03.2020.8.11.0013, ajuizada pelos ora primeiros apelantes em face da segunda, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i) condenar a requerida ao pagamento do valor R$ 2.854,63 (dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos), a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data do desembolso;

ii) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data deste ‘decisum’; e

iii) condenar a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 110593999), os requerentes MAURO CELSO VIEIRA e ROSANGELA PUHL, ora primeiros apelantes, narram que, ao utilizarem o serviço de guincho disponibilizado pela requerida, ora apelada, esta, ao transportar seus dois veículos para a concessionária, extraviou as chaves e documentos, acarretando-lhes muitos transtornos.

Mencionam que, em razão do ocorrido, tiveram que gastos com:

i) envio das chaves reservas para a concessionária, localizada;

ii) locação de veículo;

iii) taxa de emissão da segunda via da CRLV de um dos veículos; e

iv) troca dos miolos e das chaves das duas caminhonetes.

Narrados esses fatos, aduzem que, para que observada a função punitiva pedagógica proporcional e reparados de forma eficaz todos os transtornos sofridos, o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 124982686).

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 124982679), a requerida BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, ora segunda apelante, sustenta que não restou comprovada sua falha na prestação de serviço, uma vez que não é possível extrair do “check list” da concessionária a correta informação de que as chaves e documentos foram ou não entregues, já que rasurado.

Ainda, menciona que o “sumiço” das chaves e documentos teriam ocorrido na concessionária, o que o isenta de qualquer responsabilidade, razão pela qual a ação deve ser julgada improcedente.

Subsidiariamente, defende que:

i) os juros de mora deve incidir a partir da citação; e

i) a quantia fixada a título de indenização por danos morais deve ser reduzida, eis que não observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 124982684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, ressalto que analisarei primeiro o recurso da requerida BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, ora segunda apelante, uma vez que eventual provimento influenciará no resultado do apelo apresentado pelos requerentes MAURO CELSO VIEIRA e ROSANGELA PUHL, ora primeiros apelantes.

Pois bem.

O cerne da questão é saber se a requerida, ora segunda apelante, cometeu ou não ato ilícito, e, se cometeu, deve ser ou não condenada ao pagamento das indenizações por danos materiais e morais.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, ora segunda apelante, sustenta que não restou comprovada sua falha na prestação de serviço, uma vez que não é possível extrair do “check list” da concessionária a correta informação de que as chaves e documentos foram ou não entregues, já que rasurado.

Ainda, menciona que o “sumiço” das chaves e documentos teriam ocorrido na concessionária, o que o isenta de qualquer responsabilidade, razão pela qual a ação deve ser julgada improcedente.

Não assiste razão à requerida, ora segunda apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente através dos recibos emitidos pelo serviço de guincho da requerida, ora apelante, (id. 124981683 – págs. 1 e 2), restou claramente demonstrado que, quando removidos os veículos para a concessionária, com eles foram entregues as chaves e documentos.

E para que dúvidas não remanesçam, vejamos o excerto do recibo de id. 124981683:

Agora, se a requerida, ora apelante, defende que não há como comprovar se as chaves foram ou não entregues na concessionária, evidentemente que, tal fato, levando em consideração o que foi consignado no parágrafo anterior, não demonstra a improcedência da ação, muito pelo contrário, somente reforça o nexo de causalidade entre sua conduta e os prejuízos dos requerentes, ora apelados, narrados na inicial.

Nesse passo, tendo em conta que os requerentes, ora apelados, comprovaram o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora segunda apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Já no que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora, a ser acrescido no valor da indenização por danos materiais, incidir a partir da citação, assiste razão à requerida, ora apelante, haja vista que, tratando-se de relação contratual, somente após ajuizada a ação e citado validamente a parte adversa é que será considerada em mora.

Por sua vez, os requerentes, ora primeiros apelantes, aduzem que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

Assiste parcial razão aos requerentes, ora primeiros apelantes.

Acerca do
“quantum”
da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico da requerida, ora apelada e a situação que vivenciou os requerentes, ora primeiros apelantes, os quais, em razão da conduta requerida, ora apelada, sofreram vários transtornos, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na sentença recorrida deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos interpostos pelos litigantes, reformando parcialmente a sentença recorrida, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e fixar o termo inicial dos juros de mora, a ser acrescido ao valor da indenização por danos materiais, a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022